Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710279-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ILÍCITA A RETROATIVIDADE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE. TEMA N. 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO FRACIONADA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020, não podendo ser aplicada de maneira retroativa para atingir o título em execução, que transitou em julgado no dia 11/3/2020. 2. Há malferimento do ato jurídico perfeito, da preclusão e da segurança jurídica ao se pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório. Não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), porque o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. 3. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 sob a sistemática da repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao passo que o valor total da dívida apontado pela parte exequente é superior a este. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a” e XXIII, 100, § 3o, 102, § 2o, 165, todos da Constituição Federal, sustentando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV (requisição de pequeno valor), vez que se trata de norma de natureza processual. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002